Tribunal: TJMT
Processo: 1008520-45.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008520-45.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUBENS MATHEUS - CPF: 010.888.111-32 (APELANTE), GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS - CPF: 855.312.781-87 (ADVOGADO), ERICA MARTINS DA CRUZ - CPF: 057.294.501-92 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e consumidor. Apelação cível. Ação de cobrança. Seguro automotivo. Legitimidade ativa do proprietário do veículo segurado. Exigência abusiva para o pagamento da indenização. Aplicação do código de defesa do consumidor. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível contra sentença que extinguiu ação de cobrança por ilegitimidade ativa. Autor busca indenização securitária complementar após roubo de veículo, alegando ser o proprietário de fato, mesmo com seguro em nome de terceiro.

II. Questão em discussão

2.
Legitimidade ativa do proprietário do veículo segurado para ação de cobrança de indenização securitária, e a abusividade da exigência de baixa de gravame como condição para pagamento complementar.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência tem reconhecido a legitimidade ativa do proprietário do bem segurado, uma vez que a proteção securitária visa reparar eventuais prejuízos sobre o patrimônio do titular do direito de propriedade.

5. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica à relação contratual estabelecida entre o segurado e a seguradora, garantindo proteção contra práticas abusivas.

6. A exigência da baixa do gravame do veículo como condição para o pagamento do saldo remanescente da indenização revela-se abusiva, pois se trata de obrigação impossível de ser cumprida, considerando a impossibilidade de emissão de nova documentação de veículos roubados.

7. A seguradora reconheceu o sinistro e efetuou parte do pagamento, mas reteve indevidamente o valor de R$ 7.484,47, contrariando a boa-fé contratual e a função social do contrato de seguro.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso provido. Sentença reformada para reconhecer a legitimidade ativa do apelante e condenar a seguradora ao pagamento do saldo remanescente da indenização securitária, no valor de R$ 7.484,47, corrigido monetariamente desde a data do sinistro e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Tese de julgamento: "1. O proprietário do veículo segurado tem legitimidade ativa para pleitear a indenização securitária, independentemente de ser o estipulante do contrato de seguro. 2. A exigência de baixa do gravame como condição para pagamento do saldo remanescente da indenização é abusiva e não pode ser imposta ao segurado."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, IV e VIII; CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, 1033366-29.2020.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 20.09.2023; TJ-SC, APL 0305099-06.2014.8.24.0045, Rel. Des.
Haidée
Denise
Grin
, j. 16.12.2021; TJ-SP, Apelação Cível 1002777-12.2022.8.26.0505, Rel. Des. Daise Fajardo Nogueira
Jacot
, j. 23.01.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RUBENS MATHEUS contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Várzea Grande, q
ue nos autos da ação de
Cobrança
- Proc. nº 1008520-45.2020.8.11.0002, ajuizada pelo apelante em face de
YELUM SEGUROS S.A, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

O apelante explica que
moveu uma ação de cobrança contra a apelada, buscando o pagamento da diferença de indenização após o roubo de seu veículo. A seguradora pagou parte da indenização ao banco financiador, mas Rubens alega que ainda há um saldo remanescente a ser pago, baseado no valor de mercado do veículo pela tabela FIPE.

Aduz que, embora o seguro tenha sido feito em nome de sua esposa, ele é o proprietário de fato do veículo e o principal prejudicado pelo sinistro, tendo, portanto, legitimidade para pleitear a indenização.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para
que seja anulada a sentença de primeira instância, com o prosseguimento do processo e o julgamento do mérito, condenando a seguradora ao pagamento do saldo remanescente da indenização.
Pede, ainda, que “entendendo que a demanda está em estado de julgamento, seja a Recorrida condenada ao pagamento do saldo remanescente da indenização securitária” (Id. 255575202).

A autora/apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id. 255575206)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A questão central reside na análise da legitimidade ativa do apelante para figurar no polo ativo da ação de cobrança. A sentença de primeira instância acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa,
suscitada pela seguradora,
sob o fundamento de que o contrato de seguro foi celebrado com a esposa do apelante, Sandra Regina Uruguay de Almeida, e não com ele.

O apelante busca a reforma da decisão, alegando ser o legítimo proprietário do veículo segurado e, portanto, parte legítima para pleitear a indenização securitária.

O seguro de dano, como no caso em tela, tem por objetivo a proteção do bem segurado, no caso, o veículo. A relação jurídica estabelecida pelo contrato de seguro visa a garantir a reparação de eventuais prejuízos decorrentes de sinistros que atinjam o bem.

Nesse contexto, a propriedade do bem segurado é um elemento fundamental para a configuração da legitimidade ativa em ações que buscam a indenização securitária. O proprietário, como titular do direito de propriedade, é o principal interessado na preservação do bem e na reparação de eventuais danos.

A jurisprudência tem reconhecido a legitimidade ativa do proprietário do veículo segurado, ainda que o contrato de seguro tenha sido firmado em nome de terceiro.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO CELEBRADO COM ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEÍCULAR – ROUBO DO VEÍCULO – LEGITIMIDADE ATIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O proprietário do veículo detém legitimidade ativa para ensejar ação de cobrança de indenização securitária por danos materiais e lucros cessantes, ainda que não conste seu nome no contrato de proteção veicular como segurado
.

Alterada a sentença para reconhecer a legitimidade ativa da empresa autora para a cobrança de indenização por danos materiais suportados em consequência do roubo do veículo, impõe-se o retorno dos autos à origem para regular processamento.
(TJMT, 1033366-29.2020.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges
, Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 20.09.2023,
DJe
21.09.2023)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SISTEMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, PELA ILEGITIMIDADE ATIVA EM RELAÇÃO AO PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL E PARCIALMENTE PROCEDENTE EM RELAÇÃO A TITULAR DO SEGURO. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PLEITO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA PARA O AUTOR EM SEDE RECURSAL. DEFERIMENTO PROCEDIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA IRRECORRIDA. RECURSO DA SEGURADORA. ROUBO DE VEÍCULO. CONDUTOR COM 22 (VINTE E DOIS) ANOS À ÉPOCA. NEGATIVA DA COBERTURA SECURITÁRIA, SOB A JUSTIFICATIVA QUE NÃO FOI CONTRATADA GARANTIA ESTENDIDA EM RELAÇÃO A CONDUTORES COM FAIXA ETÁRIA ENTRE 18
A
25 ANOS. INACOLHIMENTO. PARTE AUTORA QUE ACOSTOU JUNTO À EXORDIAL PROPOSTA DE SEGURO POR ELA ASSINADA, IDENTIFICADA E QUE CONSTA A OPÇÃO POR COBERTURA ESTENDIDA, ATÉ PORQUE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SE ENQUADRAVA NA FAIXA ETÁRIA INDICADA. RÉ, POR SUA VEZ, QUE ACOSTOU APÓLICE SEM QUALQUER ASSINATURA DA CONTRATANTE, OU QUALQUER DOCUMENTO QUE DEMONSTRASSE A ALTERAÇÃO DOS TERMOS INICIALMENTE PACTUADOS, OU SEJA, NÃO DESCONSTITUIU OS DOCUMENTOS APRESENTADOS NA PEÇA INAUGURAL, TAMPOUCO APRESENTOU CONTRAPROVA HÁBIL. ÔNUS PROCESSUAL QUE LHE INCUMBIA, A TEOR DO ART. 373, II, DO CPC. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO. APELO DO AUTOR. DEFENDE A SUA LEGITIMIDADE PARA ATUAR NO POLO ATIVO DO FEITO, PORQUANTO É PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SEGURADO, ALÉM DO QUE ERA O CONDUTOR DO AUTOMÓVEL NO MOMENTO DO ROUBO/SINISTRO. ACOLHIMENTO. EM QUE PESE O AUTOR NÃO FIGURE COMO TITULAR DO SEGURO, É CERTO QUE ELE, NA CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SEGURADO, TEM LEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, JUNTAMENTE COM AQUELA, CONSIDERANDO SE TRATAR DE TERCEIRO BENEFICIÁRIO. POR CONSEQUINTE, DEVIDA A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA TAMBÉM A ESTE. DIANTE DA REFORMA, O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DEVERÁ SER ATRIBUÍDO INTEGRALMENTE À RÉ. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS EM DESFAVOR DA SEGURADORA. RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-SC - APL: 03050990620148240045 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0305099-06.2014.8.24.0045, Relator:
Haidée
Denise
Grin
, Data de Julgamento: 16/12/2021, Sétima Câmara de Direito Civil)

No caso em tela, o apelante comprovou ser o proprietário do veículo segurado. A proteção securitária, portanto, abrange o bem de sua propriedade
(Id. 255574795)
. A alegação de que o contrato de seguro foi firmado em nome de terceiro não afasta a legitimidade do apelante para pleitear a indenização securitária, uma vez que ele é o principal interessado na reparação dos danos sofridos pelo veículo.

O artigo 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil (Teoria da Causa Madura) autoriza o Tribunal a julgar o mérito da causa quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, ainda que a sentença tenha extinguido o processo sem resolução de mérito. No caso em tela, a matéria de fato e de direito já foi amplamente debatida nos autos, não havendo necessidade de produção de novas provas.

Passo à análise do mérito.

O autor, Rubens Matheus, celebrou contrato de seguro de automóvel com a empresa ré,
Yelum
Seguros S.A., visando à cobertura em caso de furto, roubo ou outros danos previstos na apólice.

Em 05 de maio de 2015, o veículo segurado, um FIAT/UNO VIVACE 1.0, placa OBA1925, RENAVAM 474791165, ano/modelo 2012/2013, foi roubado, conforme consta no boletim de ocorrência anexado aos autos. Após a comunicação do sinistro, a seguradora reconheceu o evento como coberto e efetuou o pagamento de R$ 18.462,53 diretamente ao Banco Santander
, instituição financeira responsável pelo financiamento do veículo.

Ocorre que o valor pago pela seguradora não cobriu integralmente o valor da indenização securitária, pois, segundo a Tabela FIPE, a quantia devida deveria ser R$ 25.946,00 na época do sinistro. Assim, restou um saldo remanescente de R$ 7.484,47
, que, segundo o autor, deveria ter sido pago diretamente a ele.

A seguradora, no entanto, condicionou o pagamento do saldo remanescente à baixa do gravame do veículo, exigindo que o autor apresentasse a segunda via do Certificado de Registro de Veículo (CRV)
, devidamente regularizado perante o DETRAN.

O autor, então, compareceu ao DETRAN/MT e, ao tentar cumprir a exigência da seguradora, foi informado de que a emissão da segunda via do CRV não seria possível, pois veículos com restrição de furto, roubo ou perda total não podem passar por procedimentos de regularização cadastral
, conforme certidão emitida pelo DETRAN juntado ao Id. 255575150 - Pág. 1.

Diante dessa impossibilidade, o autor procurou a seguradora para demonstrar que não poderia cumprir a exigência imposta, mas esta manteve sua negativa de pagamento.

Dessa forma, alegando exigência abusiva e inexecução contratual
, ingressou com a presente ação para buscar a condenação da seguradora ao pagamento do saldo remanescente, devidamente atualizado e acrescido de juros.

A relação estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, enquadrando-se o segurado como consumidor (art. 2º, CDC) e a seguradora como fornecedora de serviços (art. 3º, CDC). Nesse contexto, são aplicáveis as normas de proteção ao consumidor, o que inclui a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O argumento da seguradora de que somente pagaria o saldo remanescente da indenização após a baixa do gravame do veículo se revela inconsistente e abusivo, pois exige do segurado o cumprimento de uma obrigação impossível de ser realizada
.

Conforme demonstrado nos autos, o DETRAN/MT informou expressamente que não é possível emitir a segunda via do CRV para veículos com restrição de furto ou roubo, tornando inviável a exigência da seguradora. Dessa forma, a negativa de pagamento do saldo remanescente da indenização configura prática abusiva, vedada pelo artigo 39, inciso V, do CDC, que proíbe exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva
.

A propósito:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Termo de adesão a contrato de proteção
veicular .
Veículo automotor que é furtado. Recusa de cobertura pela Administradora do plano ré, a pretexto de que o bem possui financiamento pendente de pagamento. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da ré, que insiste na improcedência, sob a argumentação de que o veículo deve ser entregue livre e desembaraçado, não havendo previsão no Programa de Proteção Veicular para o reembolso de aluguel de automóvel. EXAME: benefício de proteção veicular que é assemelhado a contrato de seguro. Relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Documentação constante dos autos que confirma a contratação em causa e a ocorrência de sinistro coberto durante a vigência do ajuste.
Abusividade da cláusula que condiciona a "cobertura securitária" à comprovação de que o veículo se encontra "livre e desembaraçado de qualquer gravame ou impedimento", inclusive financiamento bancário, já que existente o débito quando da contratação. Cláusula restritiva que implica esvaziamento do objeto do contrato, e deve ser afastada, "
ex
vi" do artigo 51, inciso IV, da Lei nº 8.078/90.
Condenação de pagamento a indenização por danos materiais, na modalidade lucros cessantes, que decorre da responsabilidade civil da ré, não se confundindo com os benefícios previstos no Plano de Proteção Veicular. Prejuízo material e nexo causal com a injusta recusa da ré que restaram bem comprovados. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1002777-12.2022 .8.26.0505 Ribeirão Pires, Relator.: Daise Fajardo Nogueira
Jacot
, Data de Julgamento: 23/01/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE SEGURO - ACORDO - DESISTÊNCIA ANTERIOR À JUNTADA E HOMOLOGAÇÃO - POSSIBILIDADE - CONTRATO DE SEGURO - EXCLUSÃO DA COBERTURA - RESTRIÇÃO SOBRE VEÍCULO - NEGATIVA ILÍCITA. I - Não há óbice à desistência de acordo apresentado em juízo, antes de sua homologação, porque descaracterizada a vontade da parte, elemento essencial para a realização do negócio jurídico. II - Para negativa de pagamento da indenização securitária é necessário que haja cláusula expressa nesse sentido no contrato de seguro. III - É abusiva a exigência de baixa do gravame de alienação fiduciária para pagamento da indenização securitária por furto do
veículo .
IV - A conduta da apelante contraria o princípio da
boa fé
objetiva, considerando que a seguradora emitiu a apólice com cobertura para roubo, mesmo sabendo da existência da restrição sobre o veículo.
(TJ-MG - AC: 10205170002518001 Cristina, Relator.: Fabiano
Rubinger
de Queiroz, Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2022)

Ora, não cabe à seguradora se beneficiar de interpretações restritivas do contrato para se eximir do dever de indenizar.

A seguradora reconheceu o sinistro e pagou parte da indenização, mas reteve o valor residual de R$ 7.484,47
, indevidamente condicionando o pagamento ao cumprimento de exigência
intransponível
pelo segurado.

No contrato de seguro, a função social da avença impõe a boa-fé objetiva, o que significa que a seguradora não pode criar obstáculos ao recebimento da indenização, sob pena de violação ao princípio da função social do contrato, previsto no artigo 421 do Código Civil.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença e condenar a seguradora
Y
elum

Seguros S.A. ao pagamento do saldo remanescente da indenização securitária, no valor de R$ 7.484,47, corrigido monetariamente desde a data do sinistro e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Além disso, conden
o
a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º e § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025